Tribunal: TJSP
Processo: 3000222-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. REDUÇÃO DO LIMITE. IRRETROATIVIDADE. DIREITO MATERIAL DAS PARTES. Decisão agravada que indeferiu a aplicação imediata da Lei Estadual no 17.205/19, a qual reduziu o limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. REDUÇÃO DO LIMITE. IRRETROATIVIDADE. DIREITO MATERIAL DAS PARTES. Decisão agravada que indeferiu a aplicação imediata da Lei Estadual no 17.205/19, a qual reduziu o limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Reconhecida a natureza de direito material de ambas as partes, porque altera substancialmente o tempo do cumprimento da obrigação de pagar, a norma não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Aplicação do art. 100, §3o, da CF e art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ausência de declaração de inconstitucionalidade, versando a vexata quaestio apenas sobre a aplicação da novel norma estadual. No mais, inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.